Tribunal: STF
Processo: HC 106466
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS (OBJETIVOS E SUBJETIVOS) CONSTITUTIVOS DO DELITO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente contida do habeas corpus. Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder. É por vontade direta da Constituição Federal de 1988 que a via estreita do HC não se presta para a renovação de atos próprios da instrução processual penal. Isso porque a CF/88, ao cuidar dele, habeas corpus, pelo inciso LXVIII do art. 5º, autoriza o respectivo manejo “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. Mas a Carta Magna não pára por aí e arremata o seu discurso normativo: “por ilegalidade ou abuso de poder”. Ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder, ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade. Em suma: o indeferimento do habeas corpus não é uma exceção; exceção é o trancamento da ação penal pela via do HC, à luz desses elementos interpretativos hauridos diretamente da Constituição.



    2. No caso, a representação criminal subscrita pelo acusado preenche a finalidade do art. 339 do Código Penal (na redação conferida pela Lei 10.028/2000). O simples rótulo de “representação” não desnatura a finalidade do instituto: apurar a veracidade das infrações penais increpadas aos representados. Pelo que não há como deixar de vê-la como uma típica “investigação administrativa”. Representação criminal que mereceu regular tramitação no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, inclusive com a notificação dos representados para o oferecimento de resposta escrita, bem como deliberação do respectivo Órgão Especial quanto ao conteúdo das acusações penais formalizadas pelo acusado.



    3. As peças que instruem esta ação constitucional de habeas corpus demonstram a presença dos elementos objetivo e subjetivo do tipo incriminador em causa. Quadro factual, esse, suficientemente documentado pelas instâncias de origem, que não permite chegar à conclusão defensiva no sentido de que o acusado não tinha a plena consciência sobre a inocência dos representados. 



    4. Ordem denegada.